Tribunal: TJDFT
Processo: 0709292-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 630 DO STJ. MENORIDADE RELATIVA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA No 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PLEITO DE FIXAÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELO REDUTOR. NÃO ACOLHIMENTO. VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGA.DECISÃO MANTIDA.
1. É firme o entendimento de que a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não sendo apta para atenuar a pena a mera admissão da propriedade para uso próprio (Súmula no 630 STJ).
2. Nos termos da súmula no. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal. Nesse aspecto, embora o tema tenha sido afetado pelo Superior Tribunal de Justiça, a súmula continua válida e há precedentes posteriores confirmando o seu entendimento.
3. A expressiva quantidade de entorpecentes, bem como a sua diversidade, revela a capacidade de disseminação em grande escala, sendo incompatível com a aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima.
4. Recurso conhecido e não provido.